Tribunal: STF
Processo: Rcl 39415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Pé de Serra/BA contra decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Conceição do Coité, que, em sede de execução, afastou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor estabelecido na lei municipal, para aplicar o valor de 30 salários mínimos, conforme artigo 97, §12, inciso II, do ADCT. 
    2. A parte reclamante alega que o órgão reclamado, ao determinar “o pagamento da dívida exequenda mediante RPV, não considerou o teto estabelecido na Lei Municipal nº 562/2018, a qual fixou em seu art. 1º o atendimento ao quanto disposto nos §3º e §4º do art. 100 da Constituição Federal”. Sustenta que, quando editada a lei municipal, o valor do maior benefício pago pela Previdência Social correspondia a R$ 5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), valor considerado pela norma em referência. Defende que, se “a Lei foi editada para cumprir o disposto no §3º e §4º do Art. 100 da Constituição Federal, conforme menciona em seu caput, forçoso reconhecer que atualizado teto do RGPS, atualizar-se-á por óbvio o valor do RPV Municipal, porque é isso que conta do próprio caput da Lei em comento”. Ressalta que, em razão da interpretação restritiva conferida pelo órgão reclamado, publicou a Lei Municipal nº 600, de 21 de fevereiro de 2020, alterando o parágrafo único do art. 1º da Lei 562/18, fazendo constar textualmente o quanto disposto no art. 100, §4º, da CF/88.
    3. Alega que o “o art. 97, § 12, do ADCT, inserido pela EC 62/2009, fixa norma transitória voltada aos entes federados que ainda não tenham lei específica de fixação do limite das obrigações de pequeno valor”. Afirma que, “no que se refere ao valor limite, existe precedente na Suprema Corte, a exemplo do julgamento da ADI 2.868/PI, que considerou constitucional a fixação do teto das RPVs do Estado do Piauí em 5 salários mínimos”, relativizando, portanto, o limite mínimo constitucionalmente estabelecido na Carta Magna. 
    4. Sustenta, ademais, que o limite de 30 (trinta) salários mínimos estabelecido no artigo 97, §12, do ADCT foi declarado inconstitucional, por arrastamento, nas ADI 4.357 e 4.425. Destaca que a expedição de RPV em valor superior ao limite estabelecido pela lei municipal “causará imensurável desequilíbrio das contas públicas, inviabilizando inclusive os serviços essenciais do Município como pagamento de folha de servidores, investimentos em saúde, educação e outros igualmente relevantes”. 
    5. Requer a suspensão da ordem de sequestro e de pagamento a título de RPV dos valores determinados nos autos nº 0000076-91.2017.5.05.0251 nos autos de mais 15 ações, em que proferida decisão semelhante:
    1. RT nº 0001820-24.2017.5.05.0251, de autoria Rosemeire Cordeiro Santana;
    2. RT nº 000955-98.2017.5.05.0251, de autoria Viviane de Oliveira Gonçalves;
    3. RT nº 0001962-28.2017.5.05.0251, de autoria Wanderclessia Carneiro Soares Souza;
    4. RT nº 0000565-31.2017.5.05.0251, de autoria de Maria Luiza dos Santos Bacelar;
    5. RT nº 0001680-87.2017.5.05.0251, de autoria Ana Cristina dos Santos Lima;
    6. RT nº 0001893-93.2017.5.05.0251, de Autoria de Edvania Santos Silva;
    7. RT nº 0001663-51.2017.5.05.0251, de Autoria Eluziene de Jesus Santos;
    8. RT nº 0001635-83.2017.5.05.0251, de Autoria Rosangela da Silva Oliveira;
    9. RT nº 0001852-29.2017.5.05.0251 de autoria de Simone Santana dos Santos;
    10. RT nº 0001943-22.2017.5.05.0251 de autoria de Vilma Galdino de Sousa;
    11. RT nº 0000426-79.2017.5.05.0251 de autoria Mirian de Almeida Souza;
    12. RT nº 0000752-39.2017.5.05.0251 de autoria Valdirene Rios Lima ;
    13. RT nº 0000977-59.2017.5.05.0251 de autoria de Lucas Pinto da Silva;
    14. RT nº 0002194-40.2017.5.05.0251 de autoria de Reinivan Gomes Pereira;
    15. RT nº 0001595-04.2017.5.05.0251, de autoria de Autoria de Erilândio Freitas da Visitação. 
    6. Em atendimento a despacho (doc. 18), o reclamante juntou cópia das demais decisões reclamadas (docs. 19 e segs.). Na ocasião, pleitou, ainda, que a decisão proferida nesta reclamação fosse estendida às demais execuções que tramitam no juízo reclamado com identidade de conteúdo.
    7. É o relatório. Decido. 
    8. De início, não conheço do pedido de extensão, tendo em conta o caráter subjetivo da reclamação e a inviabilidade de se assegurar, com tal medida, o devido processo legal a todos os envolvidos que não integraram o processo (nesse sentido: MS 39520 MC, Rel Min. Edson Fachin).
    9. Na presente reclamação, o Município de Pé de Serra/BA pretende ver reconhecida a constitucionalidade de seu regramento local pertinente às requisições de pequeno valor. Para tanto, invoca o julgado proferido na ADI 2.868, no qual se afirmou a constitucionalidade da Lei nº 5.250/2002 do Estado do Piauí, que definiu obrigações de pequeno valor no âmbito daquele ente.
    10. A mera semelhança entre os objetos da decisão reclamada e do julgado-paradigma, no entanto, não permite o uso da reclamação constitucional. É que esta via exige a estrita identidade entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Neste sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578 AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    11. No caso, a reclamação não se relaciona com o conteúdo da lei piauiense. Ademais, na ADI 2.868, a controvérsia foi analisada sob a ótica do art. 100, § 3º, da Constituição Federal e do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Após o julgamento da referida ação, a sistemática dos pagamentos ali estabelecida já passou por diversas alterações em decorrência do advento da Emenda Constitucional 62/2009. É inviável a invocação de tese jurídica firmada em sede de controle concentrado, quando o ato reclamado é embasado em parâmetro constitucional novo, superveniente àquele em que se funda o paradigma. Deste modo, em cognição sumária, não vislumbro a existência de estrita aderência entre a situação deflagrada pelas decisões reclamadas e o acórdão paradigma. Na mesma linha, cito a Rcl 39.348, Rel. Min. Rosa Weber.
    12. Por outro lado, nas ADIs 4.357 e 4.425, Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, considerou-se inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT, conforme se observa do respectivo acórdão (“8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI)”).
    13.  Após o referido julgamento, inseguros quanto às normas a serem observadas, alguns Tribunais simplesmente paralisaram o pagamento de precatórios, à espera de um pronunciamento do STF acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009. Ao tomar ciência dessa informação, o Min. Luiz Fux proferiu decisão ordenando a retomada dos pagamentos, conforme a disciplina vigente até 14.03.2013, “respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”. A decisão cautelar foi ratificada pelo Plenário em 24.10.2013.
    14.  Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009, com as seguintes diretrizes:
    “Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT)”.
    15.  Pois bem. O juízo reclamado, em sede de execução, afastou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor estabelecido na lei municipal, para aplicar o valor de 30 salários mínimos, conforme artigo 97, §12, inciso II, do ADCT: 
    “art. 97 (…)
    (...)
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios” (grifo acrescentado).
    16.  Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do patamar estabelecido em seu inciso II. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para expedição de RPV levado a efeito na decisão reclamada. Ressalto, ademais, que, pelas mesmas razões, não caberia o afastamento da norma local pela não observância do prazo de 180 dias a que também se refere o dispositivo.
    17.  Por conseguinte, ao menos em sede de juízo liminar, entendo que os atos reclamados afrontaram o julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Está igualmente presente o periculum in mora, em face da iminência do fim do procedimento de execução.
    18. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas, proferidas nos autos nº 0000076-91.2017.5.05.0251, nº 0001820-24.2017.5.05.0251, 000955-98.2017.5.05.0251, nº 0001962-28.2017.5.05.0251, nº 0000565-31.2017.5.05.0251, nº 0001680-87.2017.5.05.0251, nº 0001893-93.2017.5.05.0251, nº 0001663-51.2017.5.05.0251, nº 0001635-83.2017.5.05.0251, nº 0001852-29.2017.5.05.0251, nº 0001943-22.2017.5.05.0251, nº 0000426-79.2017.5.05.0251, nº 0000752-39.2017.5.05.0251, nº 0000977-59.2017.5.05.0251, nº 0002194-40.2017.5.05.0251, e nº 0001595-04.2017.5.05.0251.
    19. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias dos atos reclamados acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator